Tribunal: TJES
Processo: 0002932-90.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002932-90.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002932-90.2004.8.08.0011

APELANTE:

MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A
PELAD
A:
ESP
Í
RITO SANTO CENTRAIS EL
É
TRICAS S.
A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
F
ABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO
FISCAL – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO APÓS O ACOLHIMENTO – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que os embargos do devedor constituem ação de conhecimento incidental, que não se confunde com a ação de execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações. Precedentes.

2. -
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0002932-90.2004.8.08.0011

APELANTE:

MUNIC
Í
PIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

A
PELAD
A:
ESP
Í
RITO SANTO CENTRAIS EL
É
TRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n
º
1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 27/02/2019, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
(Tema nº 587)
, definiu que, os embargos do devedor constituem ação de conhecimento incidental, que não se confunde com a ação de execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações.

E
is o precedente ao qual me reporto:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973.

2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.”

(
STJ -
REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019).

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489, 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES AUTÔNOMAS, MAS DEPENDENTES. AUTONOMIA QUE NÃO É ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO ÚNICA. CASO DOS AUTOS. PRECEDENTES.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15.

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 27/02/2019, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, os embargos do devedor constituem ação de conhecimento incidental, que não se confunde com a ação de execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente em cada uma das referidas ações. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.639/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO FISCAL E NA AÇÃO QUE VISA DESCONSTITUIR O CRÉDITO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.

II - Esta Corte tem o entendimento segundo o qual é possível o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno desprovido.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.971.570/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 22/4/2022).

Colhe-se que a
apelada apresentou embargos à execução
fiscal
que
lhe moveu o apelante, os quais
foram
prov
idos para determinar o cancelamento da C
ertidão de Dívida Ativa - C
DA e condenar o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Subsequentemente, o apelante requereu a desistência da execução fiscal com amparo no art. 26, da Lei nº 6.830/1980:

“
Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”

E a

sentença
que extinguiu a execução
deixou de condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios.
C
ontudo,
foi confrontada por

embargos de declaração
opostos
pela
apelada
, os
quais
foram
prov
idos, com efeitos infringentes, para condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) do valor da causa.

Como
os embargos à execução fiscal,
de acordo com a jurisprudência consolidada,
são uma ação autônoma incidental
que não se confunde com a ação de execução,
decorre que
os honorários advocatícios podem ser fixados de forma autônoma e independente
mente
em uma delas
, revelando-se adequada
a sentença
recorrida
.

Por estas razões, nego provimento ao recurso e

majoro os honorários advocatícios
(CPC, art. 85, § 3º, II)
em 1% (um por cento) sobre o valor da causa

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)